Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. ACOLHIDA. ENDOSSO-MANDATO. ENDOSSATÁRIO AGE EM NOME DO ENDOSSANTE. IRREGULARIDADES DOS SAQUES ARGÜIDA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. PREVENÇÃO DO JUÍZO DE SÃO PAULO. SENTENÇA CASSADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

2. Tendo esta colenda Turma devidamente justificado os motivos pelos quais entendeu que a transferência dos títulos no caso se deu por meio de endosso-mandato e não por endosso-translativo como faz crer a embargante e, em razão de tal fato, determinou a remessa dos autos ao Juízo prevento, não há que se falar em omissão no julgado, mas tão somente em inconformismo da parte com a solução adotada no julgado, o qual deve ser alvo de recurso apropriado.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.